Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709322-09.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA APELADO: OPCAO MANUTENCAO DE PISCINAS EIRELI D E C I S Ã O Conclusos os autos, verifiquei que a Apelação (ID 36816551) foi interposta desacompanhada dos comprovantes de recolhimento do preparo. Por meio de despacho (ID 37062103), intimei a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Em resposta, a Apelante juntou petição (ID 37438276) e comprovantes de pagamento do preparo (IDs 37438278 e 37438279) no valor individual de R$20,01 (vinte reais e um centavo), o que corresponde ao recolhimento do preparo de forma simples. Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator